Tribunal: TJMT
Processo: 0003039-66.2012.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003039-66.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOBERSON DE OLIVEIRA - CPF: 038.735.401-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLIANE DA SILVA E SOUZA - CPF: 039.708.981-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA
DA PENA
.
REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio crue
l (art. 121, § 2º, II e III,
c.c
.
art. 14, II, CP), à pena de 14 anos de reclusão
,
em regime fechado.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto às qualificadoras; (
ii
) se há fundamentação idônea para valoração negativa das vetoriais das consequências e circunstâncias do crime; e (
iii
) se é cabível a redução máxima pela tentativa.

III. Razões de decidir
:

1.
A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, quando amparada no conjunto
probatório, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2
. O
modus operandi
empregado - diversos golpes de faca em regiões vitais - justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, mas o abalo psicológico da vítima, sem comprovação de excepcionalidade, não autoriza agravar as consequências.

3
. A fração de 1/3 pela tentativa mostra-se adequada quando o agente percorre significativo iter criminis, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando a pena para 12 anos de reclusão
,
em regime fechado.

Tese de julgamento:

1
. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões apresentadas em plenário, quando amparada no conjunto probatório.
2
. O
modus operandi
que revela especial gravidade autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, c; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, 65, III, d, 121, § 2º, II e III; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 482.056/SP; Enunciados
Orientativos
n. 08 e 13 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta

por

JOBERSON DE OLIVEIRA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
que, nos autos da Ação Penal n.
0003039-66.2012.8.11.0013
,
condenou o acusado pela prática dos crimes previsto no art. 121, §

2º,
incs
. II e III,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do
Código Penal, à pena definitiva de 1
4
(
catorze
anos) de reclusão, em regime inicial fechado
.

Nas razões recursais
o apelante
sustenta
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos

no que
pertine
à
s
qualificadora
s
do
meio cruel e do motivo fútil
(art. 121, § 2º,
inc. II e III,
do CP).

Além disso, requer o redimensionamento da pena-base, sustentando a ausência de fundamentação para valoração negativa das vetoriais das consequências do crime,
bem como requer a aplicação da fração de 2/3 em razão
da
tentativa
(Id. 2
59370666
).

Em suas
contrarrazões
,

o Ministério Público Estadual

pugna
pelo
desprovimento do recurso

(
I
d.
2
59370668
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso

(I
d.
2
60534185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

Extrai-se do Inquérito Policial que o denunciado
Joberson
de Oliveira e a vítima P
.S.S.
eram c
o
mpanheiros, tendo convivido por aproximadamente 04 (quatro) anos. Deste modo, no dia 04 de outubro de 2011, a vítima
P.S.S.
encontrava-se em sua residência, ocasião em que o denunciado chegou e lhe pediu para entrar, porém,

a vítima negou. Ocorre q
u
e, posteriormente, o denunciado conseguiu entrar na residência. Consta que, o denunciado, enfurecido por c
o
nta das negativas da vítima em reatar o relacionamento (motivação fútil) e med
i
ante cru
e
ldade,
d
e
sferiu-lhe
10 (dez) golpes de arma branc
a
(faca) em diversas regiões do corpo (vide laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, a fls. 10 -11), impondo sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima. Consta ainda que a
v
ítima, após escapar do denunciad
o
, recebeu a ajuda de terceiros, bem com

o tratamento médico, razão pela qual não veio a óbito (circunstâncias alheias à vontade do agente).
(Id.
259368769 – p. 08-10
) (grifos meus).

Na sentença,
em atendimento à soberania da decisão do Conselho de Sentença,
o Juízo
condenou o acusado pela prática do crime previsto
art. 121, § 2º,
incs
. II e III,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à
pena definitiva de 14 (catorze anos) de reclusão, em regime inicial fechado

(Id.
2
59370190 – p. 354-356
).

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
requerendo
, e
m síntese,
a realização de
novo julgamento, na forma do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal
ou,
subsidiariamente
,
o redim
e
nsionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
.

a)
Da
s
qualificadora
s
do
meio cruel e motivo fútil (art. 121, § 2º,
incs
. II e III, do CP)
:

Neste ponto, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos,
fundamentando que
inexistem provas da presença das qualifi
cadoras
.

Entretanto, analisan
do detidamente os autos, verifico que não assiste razão à def
esa.

Pera
nte a autoridade policial, a vítima P.S.S. narrou
que
Joberson

tentou beijá-la dizendo que a amava e, em razão disso, a
declarante deu um empurrão nele,
momento em que
,
tomado pela raiva
, o réu foi até onde estava a faca, empunhou o objet
o e
avançou em direção
à vítima, derrubando-a em cima da cama e desferindo vários golpes de faca
contra ela
. Ainda, P.S.S. relatou que manteve relacionamento
com o acusado por
,
aproximadamente
,
04 (quatro) anos e que a separação e as brigas
eram sempre motivadas pelo ciúme do réu
(Id. 259368
769).

Na fase investigativa, foi colhido o depoimento de
Cleison
de Oliveira Lima, policial militar acionado por funcionários do Hospital Vale do Guaporé para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher vítima de tentativa de homicídio. O policial relatou que ao chegar ao local,
a
ofendida narrou que seu companheiro a arrastou para o quarto, jogou-a sobre a cama e
desferiu vários golpes de faca. Acrescentou, ainda, que em conversa com o médico plantonista foi informado de que a vítima sofreu cerca de dez perfurações pelo corpo, atingindo braços e tórax, razão pela qual permaneceu internada (Id.
259368769 – p. 42).

Aliado a isto, tem-se

que a versão apresentada pela vítima
foi ratificada

no Plenário do Tribunal do Júri
quando, durante seu depoimento,
relatou:

Que ele estava tentando voltar.
Que nós conversamos. Que eu falei, se eu te der uma última chance, você não vai voltar a fazer tudo que fazia antes? Que disse que prometia.
(...).
Que ele apareceu lá em casa
23
horas da noite.
Que nessa hora eu já tinha dito para mãe dele que eu sentia que ia acontecer tudo de novo. Que eu falei que não queria mais. Que
deixei o restante das coisas dele na casa da mãe dele. Que eu falei
para mãe dele
que não adiante nem ele aparecer lá em casa porque não quero ver ele mais.
Que com isso ele apareceu lá em casa. Que quando ele chegou, eu estava de frente, conversando com meu pai e com os vizinhos do lado (...). Que eu falei para
ele que não era nem para ele ter aparecido. Que ele disse que queria vir. Que com isso, eu falei que não queria mais. Que ele ficou muito nervoso. Que ele falou:
tá
bom então, mais tarde eu volto. Que mesmo assim ele ficou indo lá. Q
ue quando resolvemos entrar para dormir, eu
entrei dentro da
minha casa, ele chegou a bater na porta, querendo entrar. Que eu falei para ele: eu não vou abrir a porta. Que
ele disse: abre a porta, se não vou arrombar. Que eu falei que ia chamar a polícia
, já disse que eu não quero. Que
deu um empurrão na porta. Que ele entrou em casa (...). Que ele
entrou dentro do
quarto,
deitou
na cama, falou que ia ficar sim.
Que
começamos a discussão. Que eu falei que ia chamar a polícia. Que quando eu passei para pegar o celular, ele grudou nas minhas pernas e me jogou na cama. Que começou a me
xingar
e eu falei para ele: eu não aceito mais. Que
ele começou a me ameaçar, falando que ia me matar.
(...). Que ele me deu
um tapa
na cara, eu revidei. Que eu falei que não ia mais ficar apanhando de homem mais. Que eu falei: vai embora, não quero
saber. Que ele disse que não ia.

Que ele disse que ia me matar, foi na cozinha, pegou uma faca. Que ele veio no meu lado e falou: agora eu te mato. Que eu disse:
você
vai me matar mesmo? Ele disse: eu vou te matar. Que ele
me jogou em cima da cama, trançou meus braços. Que ficou em cima de mim.

Que nessa hor
a ele falou que não tinha coragem de me matar. Que eu joguei a fama embaixo da cama. Que ele começou a me bater de novo, que entramos em luta corporal. Que nisso ele abaixou e pegou a faca. Que a primei
ra facada eu senti, as outras nem senti, porque é uma dor imensa. Que começou a me furar. Que ele só não me matou porque a ponta da faca, por ser tão fina, entortou. Que uma
acertou meu pulmão
(...)
(Id.
259370665
)
(grifos meus).

Verifica-se, pois, que as provas carreadas trazem elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva, de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao responderem o quesito 05

(O
acusado cometeu o crime por motivo fútil, já que não aceitava o fim do relacionamento?
) os jurados, em sua maioria, responderam: SI
M
, entendendo pela incidência da qualificadora (Id. 2
59370651
).

Da mesma forma ocorreu com o quesito
06 (
O acusado praticou o crime com meio cruel, diante do elevado número de facadas contra a vítima, sendo desferidos 10 golpes em diversas regiões do
corpo?), quando os jurados, em sua maioria, responderam: SIM, entendendo pela incidência da qualificadora
(Id. 259370651)
.

No caso concreto, ao analisarem cada uma das versões apresentadas em Plenário (amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a persecução penal), os jurados optaram por uma delas, o que, por si só, inviabiliza a tese de que a sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a incidência do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é fundamental que a sentença condenatória decorrente do veredicto popular seja teratológica e completamente dissociada do conjunto probatório constante nos autos, devendo-se considerar que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos (são livres na valoração das provas),
não sendo possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente os elementos probatórios que a corrobore
(STJ, 6ª Turma,
AgRg
no HC n. 482.056/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA,

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
[...]

(N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024) (grifos meus).

“[...] A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos.
Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão
p
rolatada
pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Nesta senda, há o Enunciado
Orientativo
n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe não se caracterizar como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Dessa maneira, está claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, a qual não se mostra absolutamente dissociada dos elementos probatórios produzidos durante a instrução, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença,
sob pena
de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inc
.
XXXVIII,
alínea
c, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...
]

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...
]

c) a soberania dos veredictos;

Sendo assim, em observância aos Enunciados n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do STJ, das Câmaras Criminais Isoladas
desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, mostra-se descabida a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

b) Do pleito de afastamento da valoração negativa da vetorial das consequências e circunstâncias do crime:

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante a defesa pugna pelo
afastamento da valoração negativa das

consequências
e
circunstâncias do
crime.

No que
pertine
às consequências do crime afirma que deve ser afastada por não extrapolar o previsto para o tipo penal. Argumenta que
o abalo psicológico mencionado pela vítima, embora relevante
, não deveriam ser utilizados como fundamento para agravar a pena, visto que tais efeitos emocionais seriam inerentes ao crime praticado e, portanto, já incluídos na própria tipificação penal.

Já em relação
à
s circunstâncias do crime, o apelante sustenta
ausência de fundamentação idônea para
o agravamento da pena com bas
e no
modus operandi
empregado.

Constato que, em parte
, a defesa está com a razão.

O
juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu possui condenação transitada em julgado (SEEU n. 00001190-36.2019.8.11.0006), caracterizando
maus antecedentes
. Nada a respeito da
conduta
. O
motivo
merece ser valorado negativamente, diante dos ciúmes relatados que o réu possuía da vítima, demonstrando estrutura de dominação masculina. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada. As
circunstância
s
merecem ser valoradas, tendo em vista o meio cruel empregado pelo acusado, diante dos diversos golpes de faca efetuados contra a vítima, em regiões vitais, conforme exame de corpo de delito de Id. 77565527 – fl. 19-22.
Consequências
devem ser valoradas negativamente, diante do abalo psicológico que a vítima sofreu e ainda sofre até a presente data, conforme narrado por essa na presente audiência. A
vítima n
ão contribuiu
para o crime (Id. 259370652).

Constam nos autos que ao valorar as consequências do crime, o magistrado considerou as declarações relacionadas
ao abalo psicológico da vítima em relação ao réu.
Entretanto, ainda que se cogite o agravamento da pena em razão dos danos emocionais decorrentes do contexto
experimentado pela ofendida
,

o receio narrado em audiência
, por si só, não
é suficiente
para justific
ar a exasperação da pena-base.

Para tanto, seria necessário comprovar que tais sentimentos ultrapassam os efeitos normalmente esperados para o tipo penal, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, pela necessidade de acompanhamento psicológico ou eventual comprovação da realização de tratamento para reestabelecimento da saúde emocional da vítima.

E
ntendo que para justificar o agravamento da pena-base, as consequências do crime devem ser concr
etas e devidamente comprovadas.

Nesse sentido, o STJ assim entendeu:

V - No tocante às consequências do crime
, insta
consignar, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal ( HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 8/2/2021) (STJ -
AgRg
no HC: 630567 SC 2020/0321786-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2023).

Assim, com a ausência de provas concretas que evidenciem um impacto emocional extraordinário, não é razoável valorar negativamente a vetorial das consequências do crime em desfavor do réu, razão pelo que afasto a exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime.

Por outro lado, no que
pertine
ao aumento da pena-base fundamentada nas circunstâncias do crime,
entendo
que é acertada a decisão de origem.

A vetorial das circunstâncias do crime poderá ser compreendida como os pormenores do fato delituoso, sendo os elementos não definidos na lei penal e tratando-se, portanto, da avaliação do
modus operandi
empregado pelo agente na prática
do delito.

O magistrado,
na primeira fase da dosimetria,
registrou que
as circunstâncias devem ser valoradas, tendo em vista o meio cruel empregado pelo acusado, diante dos diversos golpes de faca efetuados contra a vítima, em regiões vitais
(Id.
259370652
).

As circunstâncias do crime são superiores ao
tipo penal, uma vez que, conforme o conjunto probatório dos autos
, o réu estava trancado para fora da residência, e,
mesmo diante de
reiteradas
negativas por parte da ofendida
, arrombou a porta,
ameaçou-a
e,
por não
aceitar o fim do relacionamento,
utilizou
uma faca de cozinha para
desferir mais
de 10 (dez)
golpes contra a ofendida.

Deste modo, é certo que o
modus operandi
empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, razão pela qual, há de ser valorada negativamente
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1885704 MS 2021/0143356-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
.

Por fim, ressalto que, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do meio cruel e do motivo fútil, sendo esta última utilizada para qualificar o delito.

A jurisprudência é pacífica ao permitir que, na presença de duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, uma delas seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem
ser
consideradas nas fases subsequentes da dosimetria da pena, servindo para o agravamento ou valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

N
essa esteira de pensar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem
ser
utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pen
a na segunda fase da dosimetria.
(
STJ -
AgRg
no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023)
.

Portanto
, concluo que os fundamentos empregados para a valoração negativa das circunstâncias do crime são plenamente idôneos.

c) Do pleito de diminuição
da pena na fração de 2/3, com fundamento no instituto da tentativa:

A defesa sustenta que
não ficou comprovado o risco à vida da vítima,
razão pela qual a pena privativa de liberdade do acusado
deve ser

diminuída
no máximo previsto em lei
.
Afirma que, ao fixar a fração
de redução
, o magistrado deve se basear no
inter
criminis
percorrido no caso em
concreto,
de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena em razão da tentativa

(Id.
259370652
).

O juízo, ao adotar a fração de 1/3 registrou que
a vítima ficou gravemente ferida através da diversidade de golpes efetuados, inclusive perfurando seu pulmão
(Id. 259370652).

Acertada a decisão de origem.

No caso dos autos, a fração de 1/3 se mostra a mais adequada ao caso em concreto já que, da análise do contexto fático-probatório, não há dúvidas de que o acusado percorreu grande parte do
inter
criminis
, perfurando a vítima por várias vezes, acertando, inclusive órgão vital.
Destaca-se
que a vítima sobreviveu exclusivamente porque conseguiu fugir do acusado e buscar ajuda, sendo prontamente socorrida por seus vizinhos.

Essas circunstâncias evidenciam o risco iminente à vida da ofendida e reforça
m
o entendimento de que o acusado percorreu grande parte do
iter criminis
, tendo sua conduta interrompida por fatores alheios à sua vontade, o que justifica a fração de 1/3 aplicada na tentativa.

A propósito:

4
) A fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito.
In
casu
, o acusado desferiu um golpe de arma branca diretamente no pescoço da vítima (região vital), que foi socorrida por terceiros, de modo que houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional
a
fração de 1/3 (um terço)
eleita pelo togado de primeiro grau.

5
) Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000366-14.2014.8.11.0019, Rel
ator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
,
Data
de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2020)
(grifos meus).

Portanto, não há se falar em alteração da fração estabelecida pelo juízo de origem.

d
)
Do redimensionamento da pena-base:

Com o acolhimento da tese defensiva para afastar a valoração negativa das consequências do crime, passo
à
nova dosimetria da pena.

A pena cominada ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
incs
. II e III, do Código Penal) é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na
primeira fase dosimétrica
,
mantenho
a valoração negativa da
s
veto
riais dos antecedentes, das
circunstâncias do crime
e dos motivos feita
pelo juízo de origem. Quanto às demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP,
verifico
que são inerentes ao tipo penal.

Ressalto que, havendo recurso exclusivo da defesa, adoto a fração mais benéfica ao
réu.

Sobre o tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, fixo a pena-base em
18
(
dezoito
) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
,
como pontuado pela Juíza Presidente, presente
a agravante
da violência contra mulher em relações domésticas
(art. 61,
inc. I
I, CP) e
presente a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP).

Em consonância com a jurisprudência, faço compensação integral entre os institutos, encontrando a pena em formação de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição decorrente do instituto da tentativa (
art. 14, inc. II,
do Código Penal
)
e mantendo a fração de 1/3, conforme adotada pelo juízo de origem, fixo a pena em
12 (doze) anos
, tornando-a definitiva.

Mantenho
o regime
fechado
para início do cumprimento de pena
, n
os termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
.

Com essas considerações,
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu para
afastar a valoração negativa das consequências do crime e
redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, fixando-a em
12 (doze) anos

de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no
art. 121, § 2º,
incs
. II e III,
c.c
. art. 14, inc. II
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025